Tribunal: STF
Processo: MS 23015
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: Desapropriação de imóvel rural para fins de reforma
agrária. Alegação de cerceamento de defesa consistente na recusa do
fornecimento, pelo INCRA, de cópias do processo administrativo e do
laudo de vistoria. Pedido indeferido por falta do mais leve indício da
recusa de tais cópias ou de que sequer houvessem os impetrantes
diligenciado por
obtê-las.